Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu excesso de execução. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de ACADEMIA NERY LTDA e pelo valor atualizado de R$86.046,96. O devedor apresentou impugnação, sob o pálio de que haveria excesso de execução, porque os juros deveriam incidir a partir da citação (08/10/2021) e não do vencimento das parcelas. A agravante sustentou que o decisum exequendo determinou a incidência dos juros de mora a partir do vencimento de cada parcela, porque foi provido recurso no Superior Tribunal de Justiça e para determinar que “sobre os valores devidos devem incidir juros de mora, lastreados na taxa Selic, a contar do evento danoso”. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo acolheu a impugnação e sob o argumento de que “o agravo interno em recurso especial não foi provido”. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da origem, requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer que seu cálculo está correto e não há excesso de execução. Preparo regular (ID 70122687). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega excesso de execução, visto que os juros deveriam incidir a partir da citação (08/10/2021) e não do vencimento das parcelas. Em manifestação, a parte credora requereu a rejeição da impugnação, uma vez que o julgado determinou a incidência dos juros de mora a partir do vencimento de cada parcela. Registra que o agravo interno em recurso especial foi parcialmente provido e determinou que sobre os valores devidos devem incidir juros de mora, lastreados na taxa Selic, a contar do evento danoso. Em seguida, foi realizado o bloqueio do valor de R$ 4.294,87 no Sisbajud e a parte devedora apresentou impugnação à penhora, na qual alega impenhorabilidade da verba, pois o valor é inferior a quarenta salários mínimos. No mais, alega que o valor é indispensável para a continuidade do exercício da atividade empresarial. Por fim, o credor requereu a rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. Em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, razão assiste o impugnante (devedor). Conforme acórdão de id. 211534118, o recurso foi conhecido e provido para "reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de R$ 32.522,43 (trinta e dois mil e quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente da propositura da ação e juros de mora da citação, aos quais deverão ser acrescidas as parcelas que se vencerem durante a tramitação da demanda, incluída a fase de cumprimento de sentença e até o integral pagamento da dívida". Em seguida, os embargos foram conhecidos e desprovidos (id. 211534396) e o recurso especial admitido (id. 211534426). Por fim, o agravo interno em recurso especial não foi provido (id. 211534433). Portanto, pela análise dos documentos acostados aos autos, não subsiste a alegação de que o recurso em agravo interno foi parcialmente provido e determinou a incidência de juros do evento danoso/ vencimento das parcelas. Assim, acolho a impugnação e reconheço o excesso de execução. Ante a sucumbência, fixo o percentual de 10% sobre o valor do excesso a ser pago pelo credor em favor do devedor.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em exame aos fundamentos do decisum vergastado, verifica-se que a impugnação foi acolhida nos seguintes termos (ID de origem 226817081): “(...) Por fim, o agravo interno em recurso especial não foi provido (id. 211534433). Portanto, pela análise dos documentos acostados aos autos, não subsiste a alegação de que o recurso em agravo interno foi parcialmente provido e determinou a incidência de juros do evento danoso/ vencimento das parcelas. Assim, acolho a impugnação e reconheço o excesso de execução.” Num primeiro ponto, verifica-se que o ID mencionado pelo juízo de origem refere-se ao Recurso Especial interposto pela ACADEMIA NERY e ao qual foi negado provimento (ID de origem 211534433 - Págs. 1/16). Em uma segunda decisão e em análise ao recurso especial interposto pelo ECAD, aquela Corte Superior deu parcial provimento ao apelo nos seguintes termos (ID de origem 211534433 - Págs. 17/22): “(...) 3. Do exposto, com fulcro no artigo 932 NCPC c/c a Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar que aos valores devidos devem incidir juros de mora, lastreados na Taxa Selic, a contar do evento danoso.” Diante disso, em análise perfunctória dos autos, verifica-se que o termo inicial dos juros determinados pelo decisum exequendo divergem daquele acolhido pelo juízo de origem para reconhecer o excesso de execução. De toda sorte, não há prejuízo ao prosseguimento do curso processual na execução dos valores incontroversos. A quantia penhorada está longe de quitar a dívida. Assim, necessário obstar o prosseguimento apenas quanto a eventual extinção do feito e execução da verba honorária fixada em desfavor da agravante e até a decisão final deste recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar a concessão, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada, devendo-se prosseguir o cumprimento de sentença pelo montante cobrado inicialmente. Quanto ao valor controvertido, deverá ficar retido e à disposição do Juízo até o julgamento deste recurso pela 3a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46